Tribunal: TJBA
Processo: 8002048-47.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002048-47.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ENAIDE MARIA ALVES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

PJ14

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de contrato bancário, determinou a suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário, condenou a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A parte embargante sustenta a existência de erro material quanto ao termo inicial dos juros moratórios e a ocorrência de omissão no julgado, buscando, em verdade, a revisão da fundamentação e da conclusão adotadas.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os embargos visam apenas rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5. No caso, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação clara e suficiente.

6.
A suposta omissão, portanto, não restou configurada, valendo destacar, inclusive, que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.

8. Evidencia-se que a pretensão da parte embargante é a rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao julgamento, ainda que não rebata todos os argumentos das partes.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO n.º 8002048-47.2025.8.05.0018
,

em que figura como embargante,
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
, e, como embargada,
ENAIDE MARIA ALVES DE CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça